Tribunal: TJES
Processo: 5002797-76.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002797-76.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REINOR ALVES PINHAL
RECORRIDO: JOSE CARLOS CARDOSO PEREIRA - ME e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002797-76.2017.8.08.0030

EMBARGANTE: REINOR ALVES PINHAL

EMBARGADO: JUCILENE FASOLO ARAUJO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÕES NÃO VENTILADAS EM RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 3033969 por REINOR ALVES PINHAL em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 3032124, que negou provimento ao recurso interposto pelo requerido e manteve a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que “necessita de esclarecimentos sobre o índice pelo qual irá incidir a correção monetária e também sobre a data do evento danoso, já que embora o acidente tenha ocorrido em 18/10/2017, o desembolso para o conserto apenas ocorreu em 30/01/2018 (ID 2054775), data a qual ocorreu a real diminuição patrimonial”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que o embargante questiona suposta omissão no julgado, que deixou de indicar, em seu dispositivo, qual seria o índice para calcular a correção monetária referente aos danos materiais, bem como o marco inicial para a contagem da taxa de juros.

Contudo, nenhuma destas questões foi sequer mencionada no recurso inominado, de modo que não pode a parte alegar que há omissão no Acórdão. Não há omissão, se a matéria não chegara a ser levantada no recurso, para fins de conhecimento pelo juízo ad quem. Assim, por se tratar de verdadeira inovação recursal, as alegações não devem ser conhecidas.

Não admite a nossa ordem processual o conhecimento em sede de recurso de matéria não tratada anteriormente no processo, vedando, com isso, a possibilidade de inovação da lide em fase recursal.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.